Tribunal: TJDFT
Processo: 0703484-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0703484-46.2019.8.07.0001 Apelante(s) ISABELLE CARVALHO NEPOMUCENO Apelado(s) CONCRETTA FRANCHISING - ESCOLA DA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Isabelle Carvalho Nepomuceno contra sentença (ID 16122012) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela apelante em desfavor de Concretta Franchising - Escola da Construção Ltda. – ME, julgou improcedentes os pedidos da autora, com base no art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, a requerente foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Irresignada, interpõe o presente recurso, requerendo seu conhecimento e provimento, para que a sentença seja reformada, a fim de julgar procedentes seus pedidos. Da análise dos autos, esta Relatoria verificou que a apelante havia juntado somente a Guia de Recolhimento da União (GRU) (ID 16122027), desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Desse modo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentasse o respectivo comprovante de pagamento ou efetuasse o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme despacho de ID 16174977. A recorrente, então, anexou cópia da Guia de Recolhimento da União (GRU) apresentada quando da interposição do recurso e um comprovante que seria referente a ela (ID 16296433, p. 1 e 2). É o relato do necessário. Decido 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC[1], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. O art. 932, parágrafo único, do CPC[2], estipula que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator deve conceder o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Registre-se, ainda, que o § 7o do art. 1.007 do CPC[3] estatui que o equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. Nessa esteira, diante da verificação de que a Guia de Recolhimento da União (GRU) (ID 16122027) estava desacompanhada do respectivo comprovante, esta Relatoria abriu prazo a fim de que a apelante comprovasse o efetivo recolhimento do preparo. Não obstante, na petição de ID 16296432, a recorrente colacionou comprovante de pagamento que não corresponde à guia apresentada, conforme cotejo entre os números de identificação dos documentos e as datas de vencimento indicadas. Nessa toada, conclui-se não ser possível aferir a regularidade do recolhimento do preparo da presente apelação, devendo ser observado o que preconiza o art. 932, III, do CPC[4], no sentido de que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. A partir dessas considerações, conclui-se que o presente recurso não alcança o conhecimento. 3. Diante do exposto, ausente um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal (preparo), sem o devido saneamento, mesmo após regular intimação da parte apelante, não conheço da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operado trânsito em julgado, efetivem-se as anotações devidas e arquivem-se. Brasília, 27 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [3] Art. 1.007. (...) § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;